Tribunal: TJMT
Processo: 1002869-85.2023.8.11.0015
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-04-14
Data de publicação: 2026-04-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002869-85.2023.8.11.0015
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA]

Parte(s):

[TAINARA PATRICIA RAUBER - CPF: 059.870.461-22 (AGRAVANTE), GREGORY PIMENTEL - CPF: 030.257.280-51 (ADVOGADO), NEON PAGAMENTOS S.A. - CNPJ: 20.855.875/0001-82 (AGRAVADO), BRUNO FEIGELSON - CPF: 109.418.817-41 (ADVOGADO), GUSTAVO DE OLIVEIRA KONIG - CPF: 040.316.310-22 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C.C. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. INSCRIÇÃO EM CADASTRO RESTRITIVO POR DÉBITO EXIGÍVEL À ÉPOCA DO APONTAMENTO.
INEXISTÊNCIA
DE PROVA DA MANUTENÇÃO INDEVIDA APÓS A QUITAÇÃO. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA QUE NÃO DISPENSA PROVA MÍNIMA DOS FATOS CONSTITUTIVOS.
RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Agravo
I
nterno interposto em virtude de decisão monocrática que negou provimento ao Recurso de Apelação e
manteve sentença de improcedência dos pedidos formulados em ação declaratória de inexistência de débito cumulada com indenização por danos morais, ajuizada em face de instituição financeira, em razão de inscrição do nome da autora em cadastro restritivo de crédito.

2.
A decisão agravada concluiu pela regularidade da inscrição, porquanto o débito estava vencido desde 25.06.2022 e permanecia em aberto na data em que a consumidora tomou ciência da negativação, em 25.07.2022, além de inexistir prova idônea da permanência da restrição após o pagamento.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3.
A questão em discussão consiste em saber se: i) a inversão do ônus da prova nas relações de consumo dispensa a autora da apresentação de prova mínima dos fatos constitutivos do direito alegado;
ii
) a ausência de comprovação da manutenção do registro após a quitação do débito autoriza o reconhecimento de falha na prestação do serviço e o dever de indenizar.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4.
O CDC é aplicável às instituições financeiras, sendo admissível a inversão do ônus da prova, nos termos do art. 6o, VIII, do CDC. Todavia, tal regra não
afasta o dever da parte autora de apresentar prova mínima da irregularidade alegada, conforme orientação consolidada do TJMT e do STJ.

5.
A própria narrativa recursal demonstra que a inscrição restritiva foi conhecida em 25/07/2022, ao passo que o débito, vencido em 25.06.2022, somente foi quitado em 17/08/2022, circunstância que evidencia a legitimidade da negativação à época do apontamento.

6.
Não foi juntado documento idôneo apto a comprovar a permanência da restrição após o pagamento, como certidão do SPC/SERASA ou consulta datada posterior ao prazo de cinco dias úteis previsto no Verbete Sumular 548/STJ.

7.
Comprovada a origem da dívida e inexistente demonstração de manutenção indevida do registro após a quitação, a inscrição decorreu do exercício regular de direito do credor, nos termos do art. 188, I, do CC, inexistindo ato ilícito ou dano moral indenizável.

8.
O
A
gravo
I
nterno limitou-se à reiteração das teses já apreciadas na decisão monocrática, sem apresentação de fundamento novo apto a infirmar o entendimento adotado, o que impõe a manutenção da decisão agravada, nos termos do art. 932, IV, do CPC e do Verbete Sumular 568/STJ.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9
. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

“1. A inversão do ônus da prova nas relações de consumo não dispensa a parte autora de apresentar prova mínima dos fatos constitutivos do direito alegado. 2. É legítima a inscrição em cadastro restritivo quando o débito era exigível à época do apontamento. 3. Inexiste dever de indenizar sem prova da manutenção indevida do registro após a quitação do débito.”

Dispositivos relevantes citados:

CPC,
arts
. 85, § 11, 98, § 3o, 373, I, e 932, IV; CDC, art. 6o, VIII; CC, art. 188, I.

Jurisprudência relevante citada:

STJ, Súmula 297; STJ, Súmula 548; STJ, Súmula 568; STJ,
AgInt
nos
EREsp
1.539.725/DF, Rel. Min. Antônio Carlos Ferreira, Segunda Seção, j. 09.08.2017,
DJe
19.10.2017; TJMT, Apelação Cível no 1040890-23.2021.8.11.0041, Rel. Desa. Nilza Maria Possas de Carvalho, 1a Câmara de Direito Privado, pub. 14.10.2024; TJMT, Agravo Interno no 1004620-67.2021.8.11.0051, Rel. Des. Márcio Aparecido Guedes, 1a Câmara de Direito Privado, pub. 18.03.2024.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Trata-se de Recurso de Agravo Interno interposto por
Tainara Patrícia Rauber
, em virtude da decisão monocrática que negou provimento ao seu Recurso de Apelação interposto contra a sentença
que julgou improcedentes os pedidos formulados na
Ação Declaratória de Inexistência de Débito cumulada com Indenização por Danos Morais
ajuizada em face de
Neon Pagamentos S.A.

Em suas razões recursais, a Agravante sustenta, em síntese, que a decisão agravada incorreu em equívoco ao desconsiderar a dinâmica probatória própria das relações de consumo, especialmente no que se refere
ao ônus da instituição financeira de comprovar a regularidade da baixa do apontamento restritivo após a quitação do débito.

Argumenta que, embora a decisão tenha reconhecido a incidência do Código de Defesa do Consumidor e a possibilidade de inversão do ônus da prova, acabou por lhe atribuir, de forma indevida, o encargo de demonstrar fato negativo, qual seja, a manutenção irregular do registro após o pagamento.

Alega que competia à instituição financeira comprovar não apenas a existência do débito à época da inscrição, mas também a efetiva e tempestiva exclusão do apontamento após a quitação ocorrida em 17/08/2022, ônus do qual a agravada não se desincumbiu satisfatoriamente.

Afirma, ainda, que os documentos apresentados pela parte contrária consistem em registros unilaterais e telas sistêmicas internas, desacompanhados de elementos aptos a demonstrar, de forma clara e idônea, a composição do débito e a data de baixa da restrição, motivo pelo qual defende a irregularidade da manutenção do seu nome nos cadastros restritivos e a configuração de dano moral indenizável.

Ao final, requer a reconsideração da decisão agravada ou, caso mantida, a submissão do recurso ao órgão colegiado, para que seja reformada a decisão monocrática e, por consequência, julgados procedentes os pedidos iniciais.

Nas c
ontrarrazões
, o
Agravado

pugna pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes Pares,

Tainara
Patrícia
Rauber

interpôs Recurso de Apelação
em virtude da sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível da Comarca de Sinop, nos autos da
Ação Declaratória de Inexistência de Débito cumulada com Indenização por Danos Morais
ajuizada em face de
Neon Pagamentos S.A.
, que julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial e condenou a autora ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa, observada a suspensão da exigibilidade das verbas sucumbenciais, nos termos do art. 98, § 3o, do Código de Processo Civil, em razão da concessão do benefício da gratuidade da justiça.

No Apelo sustentou que a negativação de seu nome ocorreu de forma indevida, apesar da quitação do débito que originou a anotação restritiva. Aduziu que tomou ciência da inscrição em 25/07/2022, referente ao valor de R$ 298,86 (duzentos e noventa e oito reais e oitenta e seis centavos), com vencimento em 25/06/2022, e que efetuou o pagamento em 17/08/2022, sem que houvesse a exclusão do registro junto ao SPC/SERASA.

Afirmou que a manutenção da restrição, mesmo após a quitação, configura falha na prestação do serviço e ampara a declaração de inexistência do débito. Asseverou, ainda, que requereu a inversão do ônus da
prova na petição inicial e reiterou o pedido em réplica, por competir à instituição demandada comprovar a baixa do apontamento e a regularidade do procedimento de exclusão, providência não acolhida pelo Juízo de origem.

Ao final, pugnou pelo provimento do recurso para reformar a sentença e julgar procedentes os pedidos iniciais.

Na
decisão monocrática proferida e
m

04/02/2026
,
neguei provimento ao Recurso de Apelação, mantive integralmente a sentença recorrida e majorei os honorários advocatícios de 10% (dez por cento) para 12% (doze por cento) sobre o valor atualizado da causa, com exigibilidade suspensa, nos termos do art. 98, § 3o, do Código de Processo Civil.

Cumpre registrar que, na decisão impugnada, foi observado estritamente o art. 932, inciso IV, do Código de Processo Civil, em harmonia com o Verbete 568 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, que autoriza o Relator a negar provimento ao recurso quando houver entendimento dominante acerca da matéria. Tal fundamento mostrou-se pertinente, pois a controvérsia recursal recebeu solução compatível com a jurisprudência consolidada desta Corte e do Superior Tribunal de Justiça.

No caso, a decisão monocrática partiu da premissa de que, embora aplicável o Código de Defesa do Consumidor às instituições financeiras, conforme dispõe o Verbete 297 da Súmula do STJ, a inversão do ônus da prova não afasta o dever da parte autora de apresentar elementos mínimos aptos a conferir plausibilidade às alegações deduzidas na petição inicial.

Verifiquei que a Autora tomou ciência da negativação em 25/07/2022, enquanto o débito somente foi quitado em 17/08/2022, o que
evidencia a exigibilidade da obrigação no momento da inscrição restritiva, referente à dívida vencida em 25/06/2022.

Consignei, ainda, que a autora não apresentou prova idônea da inexistência do débito, da quitação anterior à inscrição ou da manutenção indevida do apontamento após o pagamento, ao passo que a instituição financeira comprovou a origem da dívida e a legitimidade da negativação, afastando a alegada falha na prestação do serviço.

Do mesmo modo, a decisão está em consonância com o entendimento deste Tribunal no sentido de que a inversão do ônus da prova, nas relações de consumo, não exime a parte autora do dever de produzir prova mínima dos fatos constitutivos do direito alegado, sobretudo quando pretende desconstituir inscrição restritiva fundada em débito regularmente exigível.

Contudo, a Agravante insiste que competia à instituição financeira comprovar a baixa do apontamento após a quitação, sustentando que a falta dessa prova evidencia a manutenção indevida da restrição e justifica a reforma da decisão agravada.

Patente o equívoco d
a
Agravante,
visto que suas alegações não encontram respaldo probatório suficiente para infirmar as conclusões da decisão agravada.

No caso,
Tainara
Patricia
Rauber ajuizou a demanda

em face de Neon Pagamentos S.A., alegando que, em 25/07/2022, foi surpreendida com a inscrição de seu nome em órgãos restritivos de crédito e que, ao consultar a origem do apontamento, constatou tratar-se de suposto inadimplemento no valor de R$ 298,86 (duzentos e noventa e oito reais e oitenta e seis centavos), com vencimento em 25/06/2022, débito que afirma
ter quitado em 17/08/2022, razão pela qual reputa indevida a manutenção da restrição junto ao SPC/SERASA.

A controvérsia recursal consiste em verificar a regularidade da inscrição do nome da Autora, ora Agravante, nos cadastros restritivos de crédito, especialmente no que se refere à existência de débito exigível à época do apontamento, à alegada manutenção indevida da restrição após a quitação da obrigação, à distribuição do ônus probatório e à eventual configuração de dano moral indenizável.

Cumpre destacar
que é pacífico o entendimento consubstanciado no Verbete 297 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, segundo o qual, “
O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras
”. Trata-se, pois, de orientação consolidada, que reafirma o compromisso do ordenamento jurídico com a proteção do consumidor, mesmo nas relações envolvendo agentes do sistema financeiro.

Nessa perspectiva, revela-se cabível a inversão do ônus da prova, nos termos do art. 6o, inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor, diante da verossimilhança das alegações deduzidas e da manifesta hipossuficiência técnica da consumidora em relação à instituição financeira.

Todavia, essa regra não afasta o dever da parte autora de apresentar suporte probatório mínimo apto a conferir plausibilidade à tese deduzida na inicial. A inversão do ônus da prova constitui regra de instrução e não dispensa absoluta da demonstração fática inicial, exigindo-se da consumidora, ao menos, prova indiciária da irregularidade alegada, especialmente quanto à suposta manutenção do apontamento após a quitação
do débito, sob pena de transformar o processo em campo de presunções desprovidas de lastro probatório.

Nesse sentido, tem decidido reiteradamente este Tribunal: “
A inversão do ônus da prova, não exime a parte autora consumidora, de fazer prova mínima de suas alegações.
” (TJMT, Primeira Câmara de Direito Privado, Apelação Cível 10408902320218110041, relatora Desembargadora Nilza Maria Possas de Carvalho, publicado no DJE em 14/10/2024).

É certo que a manutenção do nome do consumidor em cadastro restritivo após a quitação do débito, quando devidamente comprovada, pode configurar falha na prestação do serviço. Contudo, essa conclusão pressupõe comprovação mínima da persistência indevida do registro, o que não ocorreu no caso concreto.

Na hipótese, a Autora limitou-se a alegar a irregularidade da negativação, sem acostar documento idôneo capaz de comprovar a inexistência do débito, a quitação em momento anterior à inscrição ou, sobretudo, a permanência da restrição após o pagamento realizado.

De outro lado, a instituição financeira apresentou elementos suficientes para demonstrar a origem da dívida e a regularidade da cobrança, evidenciando que a inscrição decorreu do inadimplemento de obrigação regularmente assumida pela consumidora.

Com efeito, da própria narrativa inicial extrai-se que a Autora tomou ciência da inscrição restritiva em 25/07/2022, ao passo que a quitação do débito ocorreu somente em 17/08/2022.
De fato, é incontroverso que o débito vencido em 25/06/2022 foi pago apenas em 17/08/2022, com atraso próximo de dois meses, o que, por si, legitima a adoção de providências de cobrança e a inscrição restritiva, enquanto persistente a inadimplência.

Desse modo
, no marco temporal indicado pela própria
Agravante
como aquele em que teve conhecimento da negativação (25/07/2022), o débito ainda se encontrava em aberto, o que afasta, desde logo, a tese de inscrição indevida por dívida quitada, pois o adimplemento ocorreu em momento posterior.

Nessa perspectiva, a alegação de ilicitude da negativação não encontra respaldo no conjunto probatório constante dos autos, o qual evidencia a existência de débito exigível à época do apontamento restritivo.

Ademais, inexiste prova idônea apta a demonstrar eventual manutenção indevida do registro após a quitação do débito, elemento indispensável à configuração do ilícito alegado. A Agravante limitou-se a afirmar, de forma genérica, que a restrição permaneceu ativa, sem, contudo, juntar aos autos certidão, consulta datada do SPC/SERASA ou qualquer outro elemento objetivo capaz de evidenciar que, mesmo após o transcurso do prazo de cinco dias úteis subsequente ao pagamento realizado em 17/08/2022, o apontamento persistiu.

Sem esse suporte fático mínimo, não se mostra possível transferir integralmente à Ré o encargo de demonstrar fato contrário àquilo que
não
foi indicado, de forma minimamente segura, pela Autora.

A propósito, sequer foi invocado ou demonstrado, no caso concreto, o descumprimento do prazo previsto no Verbete 548 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, segundo o qual:
“
Incumbe ao credor a exclusão do registro da dívida em nome do devedor no cadastro de inadimplentes no prazo de cinco dias úteis, a partir do integral e efetivo pagamento do débito
.”.

Nesse contexto, a Autora não se desincumbiu do ônus de comprovar o fato constitutivo de seu direito, nos termos do art. 373, inciso I,
do Código de Processo Civil, porquanto não demonstrou qualquer irregularidade na cobrança, tampouco falha na prestação do serviço.

Assim, a inscrição do nome da Autora nos cadastros restritivos, no valor de R$ 298,86 (duzentos e noventa e oito reais e oitenta e seis centavos), decorreu do exercício regular de direito do credor, nos limites do art. 188, inciso I, do Código Civil, diante do inadimplemento de obrigação legítima, circunstância que afasta o reconhecimento de ato ilícito.

Por conseguinte, comprovados o vínculo jurídico e a origem do débito, não há falar em falha na prestação do serviço ou em dever de indenizar, porquanto a negativação refletiu situação real de mora da consumidora.

A corroborar com es
se
entendimento, colaciono os seguintes julgados:

(...) 1. Mesmo diante da inversão do ônus da prova, típica das relações de consumo, cabe ao consumidor a comprovação mínima do alegado na inicial.

2. Comprovada pelo réu a existência de contrato e a origem do débito, não se configura ato ilícito a inscrição em cadastro de inadimplentes.

3. O dever de indenizar decorre da necessária comprovação dos elementos configuradores da responsabilidade civil, quais sejam: o dano, a ilicitude da conduta e o nexo causal, o que não ocorreu no caso.

4. Recurso desprovido. (TJMT, Segunda Câmara de Direito Privado, Apelação Cível 1079517-91.2024.8.11.0041, relatora Desembargadora
Marilsen
Andrade
Addario
, publicado no DJE 05/11/2025).

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO E NULIDADE CONTRATUAL C.C RESTITUIÇÃO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.
INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA QUE NÃO RETIRA DO AUTOR O DEVER DE FAZER PROVA MÍNIMA DE SUAS ALEGAÇÕES INICIAIS.
(...).

III. RAZÕES DE DECIDIR

3
. A garantia da inversão do ônus da prova ao consumidor previsto no Código de Defesa do Consumidor, não retira do consumidor o dever de comprovar minimamente os fatos constitutivos de seu direito.

4. Restou evidenciada a contratação de cartão de crédito consignado, visto que a instituição financeira acostou aos autos documento hábil a demonstrar que a parte autora se beneficiou da referida contratação com a liberação do crédito em sua conta corrente e o uso do cartão em sua forma genuína, há de ser considerada válida esta modalidade contratada.

5. Inexiste dano moral quando não há prova de conduta abusiva ou irregular por parte da instituição financeira, não sendo devida indenização sob tal fundamento.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso de apelação provido. Ação julgada improcedente.

Tese de julgamento: "É válida a contratação de cartão de crédito consignado quando comprovada a assinatura do contrato e a efetiva utilização do serviço pelo consumidor, sendo incabível a revisão do débito ou a indenização por dano moral sem prova de abusividade ou irregularidade."

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, art. 373, II; CDC, art. 6o, VIII. (TJMT, Primeira Câmara de Direito Privado, apelação 1038988-98.2022.8.11.0041, relator Desembargador Sebastião Barbosa Farias, publicado no DJE em 19/04/2025).

Em conclusão, a decisão monocrática que negou provimento ao recurso mostra-se correta, porquanto fundada na adequada análise do conjunto probatório e em plena consonância com a legislação de regência e a jurisprudência consolidada sobre a matéria.

Dessume-se, pois, que as razões recursais não trazem argumentos inovadores ou capazes de infirmar os fundamentos da decisão agravada. Ao
contrário
, limitam-se à reiteração das teses anteriormente deduzidas, com nítido propósito de rediscutir matéria já devidamente analisada.

Oportuno ressaltar que o Recurso de Agravo Interno tem por finalidade a submissão da decisão monocrática ao órgão colegiado, desde que demonstrado, de forma clara e objetiva, o desacerto do entendimento proferido, mediante a apresentação de fundamentos juridicamente relevantes e aptos a justificar a sua reforma.

A mera repetição das alegações já enfrentadas na decisão agravada, sem o acréscimo de novos argumentos ou demonstração de erro material ou de violação a norma jurídica, desvirtua a finalidade do recurso e não autoriza o seu provimento.

A propósito:

AGRAVO INTERNO – APELAÇÃO CÍVEL –AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE CONTRATO –CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO
CONSIGNADO – CONTRATAÇÃO COMPROVADA – AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

1. Havendo prova cabal da transação bancária questionada, incluindo o instrumento do contrato bancário subscrito pelo contratante, e não tendo a parte autora demonstrado que não recebeu o valor do empréstimo, não há falar em nulidade do negócio jurídico, ilegitimidade das cobranças daí decorrentes, muito menos em danos morais indenizáveis.

2.Se as razões recursais nada de novo acrescentam, o agravo interno deve ser desprovido diante do intuito de rediscussão dos fatos e fundamentos.
(TJMT, Primeira Câmara de Direito Privado, Agravo Interno 1004620-67.2021.8.11.0051, relator Márcio Aparecido Guedes, publicado no DJE em 18/03/
2024) (
sem destaque no original
).

Por fim, em relação ao pedido de majoração dos honorários recursais
nas contrarrazões
, o Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento de que amajoração prevista no § 11 do art. 85 do CPC só se aplica quando há efetiva instauração de novo grau recursal, não alcançando recursos interpostos no mesmo grau de jurisdição, como embargos de declaração ou agravo interno.

Confira-se: “
Não haverá honorários recursais no julgamento de agravo interno e de embargos de declaração apresentados pela parte que, na decisão que não conheceu integralmente de seu recurso ou negou-lhe provimento, teve imposta contra si a majoração prevista no § 11 do art. 85 do CPC/2015
.” (STJ, Segunda Seção,
AgInt
nos
EREsp
1539725/DF, Rel. Ministro Antônio Carlos Ferreira, julgado em 09/08/2017, publicado
no
DJe
19/10/2017). Logo, não cabe falar em majoração de honorários recursais.

Feitas essas considerações,
nego provimento ao Recurso de Agravo Interno.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/04/2026